Tribunal: CARF
Processo: 15771.721621/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721621/2021-18
ACÓRDÃO
3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAND DO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2020 a 26/02/2021
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS.
Quando não comprovada a origem dos recursos financeiros utilizados para
o adimplemento das operações de comércio exterior realizadas,
encontramo-nos diante da figura da interposição fraudulenta presumida
preconizada no §2o do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A ocultação do real adquirente e/ou beneficiário das mercadorias em
operação de importação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
constitui dano ao erário e configura infração punível com a pena de
perdimento, substituída, quando for o caso, pela multa equivalente a 100%
do valor aduaneiro das mercadorias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso
voluntário para dar-lhe parcial provimento, apenas para excluir a DI no 20/1678021-4 do auto de
infração.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração datado de 23/09/2021, lavrado pela Alfandega de São
Paulo, no qual lançou-se um crédito no importe de 13.340.505,42 decorrente da multa
regulamentar substitutiva do perdimento.
Em 23/12/2020, 26/01/2021, 29/01/2021, 05/02/2021 e 26/02/2021 a RAND Em
23/12/2020, 26/01/2021, 29/01/2021, 05/02/2021 e 26/02/2021 a RAND.
Da análise das operações a fiscalização formalizou o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF no 0817900-2021-00017-6, a instauração de Procedimento de
Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras em relação às operações e às operações
anteriores citadas (56 DI’s anteriores, registradas no período de julho a dezembro de 2020- valor
total somente em mercadorias de R$ 12 milhões).
DI 20/2098098-2 -CIF USD 51,9 mil ou R$ 267 mil. (23/12/2020).
DI no 21/0166037-6- CIF USD 61,3 mil ou R$ 337 mil. (26/01/2021).
DI no 21/0241998-2-CIF USD 5,6 mil ou R$ 30 mil. (05/02/2021).
DI no 21/0387892-1- CIF USD 44 mil ou R$ 240 mil. (26/02/2021).
DI no 21/0386708-3- CIF USD 53 mil ou R$ 293 mil. (26/02/2021).
DI no 21/0192447-0-CIF USD 23.388,10. (29/01/2021)
Foi então lavrado o Termo de Início de Procedimento - Intimação Fiscal no 10/2021
e os Termos de Retenção de cargas no 71/2021, no 134/2021, no 144/2021, no 179/2021 e no
214/2021, mediante o qual foram apresentados ao IMPORTADOR os indícios que conduziram à
instauração da Ação Fiscal, o seu embasamento legal e solicitados documentos comprobatórios
da regularidade das operações.
OIMPORTADOR alega que negociou com fornecedores chineses a aquisição de
quase 71 toneladas de mercadorias, que aceitaram receber o pagamento em data futura,
indefinida, após o recebimento das cargas.
Já para as 56 DI’s anteriores, o IMPORTADOR apresentou contratos de câmbio
para somente algumas da DI’s. Dessa maneira, a fiscalização fez nova exigência. Essas
operações resultaram num dispêndio necessário de no mínimo R$ 19 milhões somente em
mercadorias e tributos federais.
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
3
A empresa informou que não há comprovantes de pagamentos de 17 das 56 DI’s
registradas entre julho a dezembro de 2020. Tal fato decorre da falta de homologação de
determinados produtos e, portanto, mercadorias não foram desembaraçadas fato que justifica a
retenção do pagamento. Ademais a empresa possui linha de crédito rotativo com o exportador e
bancos.
Sobre o atendimento as intimações:
a)
No tocante a apresentação dos contratos de câmbios das mercadorias
liberadas mediante prestação de garantia, não houve a respectiva apresentação posto que as
mercadorias foram vendidas a prazo, inclusive conforme indicado na DI no o 21/0241998-2.
b) Em vários contratos de câmbios apresentados não há
especificação/individualização das Declarações de Importações e, portanto, impede-se vincular os
pagamentos com as operações comerciais de importações.
c)
No tocante a origem dos valores investidos nas importações, o contribuinte
apresentou relatório de movimentação de títulos (francesinha) de três bancos diferentes.
d)
Disso a fiscalização apurou que a empresa recebeu em torno de 15 MM por
descontos de boletos na conta do banco itaú, sem prejuízo do fato de não ter apresentado
relatórios detalhados da movimentação financeira, com documentos incompletos em informações
e também na sua forma.
e)
No tocante aos relatórios apresentados das contas do Santander e
Bradesco, vieram com detalhamento dos valores que cada “cliente” teria pago à empresa. Com
base nesses relatórios verificou-se que a RAND teria recebido, por desconto de boletos, mais de
R$ 25 milhões por essas contas em 2020.
f)
Em razão disto e dada a falta de demonstração da origem dos recursos, a
fiscalização solicitou a apresentação dos documentos de entrega dos produtos aos clientes finais
e em resposta, o contribuinte informou que a logística foi realizada por uma empresa terceirizada
chamada I FORTY ONE 10 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS – EIRELI, CNPJ 18.018.246/0001-
56. Todavia não apresentou documentos que comprovasse esta informação, mesmo intimada.
g)
A fiscalização asseverou não ser razoável que uma representante seja
responsável para negociar, para outra empresa, um volume financeiro de vendas no montante de
R$ 40 milhões somente no ano de 2020 e que não haja nenhum documento, contrato, e-mail para
confirmar a vinculação entre as companhias.
h)
Em relação aos supostos clientes, ao contrário do relatório do B. Itaú, a
SRFB obteve acesso aos cada um dos clientes e dos valores negociados, por cada um, para com
o contribuinte e, destacou no Relatório Fiscal a lista dos 15 maiores clientes (fls. 74) dos quais 09
encontram-se em seus dados cadastrais como inaptos ou baixados.
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
4
i)
A propósito, identificou-se que duas dessas empresas estavam baixadas
desde 2019. No entanto as negociações ocorreram em 2020 e diz o contribuinte ter recebido R$
1,4 milhões, mesmo após mais de um ano da baixa dessas companhias pelo motivo de não
existirem.
j)
Além disso, vários desses “clientes”, além de não apresentarem
movimentação financeira, também não emitiram nenhuma nota fiscal de saída de mercadorias no
ano 2020. Não é comum que empresas revendedoras de mercadorias não emitam nenhuma nota
fiscal de saída dos produtos que deram entrada em seus estoques.
k)
Sobre as negociações com o exportador, a RAND também não logrou êxito
em demonstrar sua efetiva comercialização com o mesmo. Apresentou convite para feira
internacional, uma carta do fornecedor informando que ela tinha prazo de pagamentos de até 180
dias.
l)
Analisando a documentação e os e-mails apresentados, verificou-se que
eles eram de fevereiro de 2021, data posterior ao registro da maioria das DI’s, e eram referentes a
um questionamento ao exportador se a RAND já havia negociado com eles.
m)
Os e-mails que seriam das conversas entre a RAND e o representante
estrangeiro não demonstraram as negociações entre as empresas e não continham as
informações dos produtos, quantidades e valores acordados. Cabe ressaltar que os e-mails
possuíam o texto idêntico, apenas alterando a data e o assunto de um e-mail para o outro.
n)
No tocante ao período de estocagem dos produtos, verificou-se, em
inúmeros casos, que a companhia registrou notas fiscais de saída das mercadorias nos dias
seguintes das importações.
o)
Mesmo intimada, a empresa, embora tenha informado que teve operações
de “vendas” envolvendo um volume financeiro dessas “vendas” de R$ 40 milhões no ano de 2020,
não apresentou nenhum documento comprobatório de transporte ou de negociação com os
“clientes” no Brasil.
p)
Por fim, em relação ao lucro, da análise da Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), referente ao ano de 2020, apresentada pela RAND, foi verificado que a empresa
declarou ter tido uma Receita Operacional Líquida no total de R$ 26.721.543,03 e um Custo de
Vendas de R$ 27.162.939,38, o que gerou um prejuízo operacional bruto de R$ 441.486,35.

Dado o cenário a que a fiscalização teve acesso, verificou-se que o IMPORTADOR
não apresentou à Fiscalização documentação suficientemente necessária para demonstrar a
regularidade dos recursos necessários para custear as importações. A própria atitude da RAND de
não mostrar, de forma transparente, as diversas etapas de suas atividades caracteriza ainda mais
a não-comprovação da origem dos recursos. Tal fato, por si só, é suficiente para aplicação da
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
5
Pena de Perdimento das mercadorias, com fulcro no Art. 23, inciso V, parágrafo 1o e,
especialmente, parágrafo 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976.

Quando do julgamento de primeiro grau, A DRJ em decisão colegiada e de forma
unânime, rejeitou todos os argumentos e fundamentos apresentados em sede de impugnação,
mantendo-se a autuação na sua integralidade nos termos que se seguem:
a) Mesmo após reintimações, a fiscalizada não apresentou nenhum documento tendente a
demonstrar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos empregados
nas operações de comércio exterior.
b) Em verdade, de acordo com a autoridade fiscal, a fiscalizada deixou de apresentar a quase
totalidade dos documentos e informações requisitados. Durante todo o procedimento de
fiscalização, a interessada recusou-se a fazer essa comprovação, apesar de instada a
apresentar a documentação pertinente. Deve-se destacar que a produção da aludida
prova, acaso existente, seria facilmente exequível pela autuada, visto que requer tão
somente apresentação de documentação em posse da empresa.
c) Diferentemente do que assevera a impugnante, não cabe ao Fisco indicar ou referir quem
seriam esses terceiros, ou mesmo o motivo da interposição, ou os ganhos ou eventuais
vantagens que este ou aquele obteria com as operações. Mas cabe ao importador
demonstrar de forma lídima e clara, por exemplo, a perfeita identificação da vinculação de
todos os valores obtidos e/ou descontados (depositados em sua conta corrente) com
supostas receitas obtidas pelas vendas realizadas. Perceba-se que não basta a juntada de
notas fiscais de venda. No presente caso, essa omissão é suficiente para que se
concretize a presunção de interposição fraudulenta nas importações em causa.
d) Ressalte-se que comprovar a origem de um recebimento de valores não é o mesmo que
comprovar o recebimento (pois este é apenas a disponibilidade a que se refere a lei - in
casu o § 2o do art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455, de 1976). Comprovar a origem é comprovar
a razão, o motivo legítimo e legal do recebimento.
e) No mais adotou todos os elementos de prova e convicções externadas em sede do
Relatório Fiscal.

Por outro lado o contribuinte insurgiu-se em face a r. decisão por meio do Recurso
Voluntário e assim fundamentou seus pleitos:
a) Considerando que a infração autuada é a interposição fraudulenta PRESUMIDA, pela não
comprovação de origem dos recursos para custear as importações, com a aplicação da
multa de 100% do valor aduaneiro, cabe destacar a motivação que sustenta referida
presunção.
Fl. 6835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
6
b) A imputação de não comprovação de origem se deu pelo fato de não provar que os
SACADOS, constantes nos boletos bancários emitidos em razão das vendas realizadas,
foram os pagadores finais dos títulos.
c) O que realmente não se aceitou foi o fato de que os recebimentos foram por meio de
boletos bancários e a Fiscalização “decidiu desconsiderar” essa origem lícita. Exatamente
como se argumentou na impugnação. A Impugnante, por sua vez, trouxe aos autos, sob a
forma de ANEXOS A e B, a prova de entrega das mercadorias e das negociações
internacionais.
d) Cabe ressaltar, por pertinente, que a Circular BACEN 3.598/2012, regulação do boleto
bancário, não aponta a hipótese de identificação do pagador, pelo contrário indica,
inclusive, que a instituição financeira pode receber do pagador ou de alguém que age em
seu nome.
e) O Importador fez prova de que vendeu e de que entregou aos adquirentes, para os quais
foi emitido boleto bancário. Contudo, o AFRFB sequer, em seu relatório, fez menção a tão
importante prova. Assim, a Recorrente junta, por amostragem, alguns CTEs a título de
comprovação das entregas dos produtos aos destinatários compradores (ANEXO A).
f) A Recorrente demonstra todas as etapas da transação comercial, desde a aquisição dos
produtos no exterior, conforme ANEXO B, existência de representante comercial (notas
fiscais em anexo – IFORTY ONE), entrega de produtos aos clientes (DIVERSOS CTEs
disponibilizados à Fiscalização e juntados ao Dossiê de Comunicação ao Contribuinte -
DCC, ANEXO A), notas fiscais emitidas e recebimento via sistema bancário, além da
escrituração contábil (livros fiscais). Tudo plenamente auditável.
O contribuinte peticionou nos autos alegando fato novo, aduzindo que há uma DI
em duplicidade na base de cálculo do Auto de Infração. No caso em apreço trata-se da DI no
20/1678021-4 (fls. 07), registrada aos 26/ 10/2020 no valor de R$ 224.154,38.

Eis o relatório.

VOTO
Mateus Soares de Oliveira, Conselheiro Relator.
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
7
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
O objeto do presente processo administrativo é a interposição fraudulenta de
terceiros na modalidade presumida, capitulada no §2o V do art. 23 do DEC. 1455/1976. Ao
contrário da modalidade da interposição comprovada, esta possui um rito probatório próprio, no
qual o ônus da prova é invertido.
Neste contexto cabe ao contribuinte demonstrar a sua respectiva capacidade
financeira, seja na disponibilidade mediante recursos na conta bancária quando da liquidação dos
pagamentos internacionais ou na própria demonstração da origem destes recursos empregados
nas respectivas compras.
Esta origem nada mais é do que aquele volume financeiro decorrente do
desempenho das funções que a empresa está apta a desenvolver nos termos de seu estatuto
societário. No presente caso, comércio de produtos, inclusive eletrônicos. A prova da origem é
constatada no histórico de negociações da empresa, noutros falares, fruto das atividades diária da
pessoa jurídica.
Por fim, o dispositivo que capitula e permite a utilização da presunção em atos
fiscalizatórios aborda a demonstração da liquidação dos pagamentos internacionais por meio dos
contratos de câmbios.
Eis a redação do artigo supra:
Art. 23, V- § 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Segundo a fiscalização a empresa não demonstrou nenhum dos elementos
configuradores do tipo infracional. Origem. Disponibilidade. E a transferência.
De início é preciso registrar que a empresa apresentou alguns conhecimentos de
transportes juntamente com a sua impugnação a fim de comprovar a origem dos recursos. Se
entregou a mercadoria vendida, recebeu o valor pela negociação e, daí decorreria a origem
financeira dos valores empregados nas importações.
São praticamente 50 CTEs que se referem ao período das importações fiscalizadas,
servindo, obviamente, como indício da origem dos recursos e da existência de fato e de direito da
empresa. Não há entrega de produtos sem que haja negociação prévia dos mesmos.
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
8
Em relação aos pagamentos a própria empresa recorrente atesta e apresenta
documentos que muitos contratos de cambio não foram liquidados. As razões são diversas, como
produtos não homologados ou não desembaraçados, sem prejuízo de, supostamente, ter prazo de
até 180 dias para pagamentos ao seu fornecedor.
Portanto, restou evidente que grande parte das operações fiscalizadas não estão
amparadas pela prova dos seus respectivos pagamentos. É fato incontroverso que a empresa é
detentora de considerável movimentação financeira. Todavia a prova é simples. Bastaria que ela
cruzasse as informações e vinculasse os pagamentos das DIS, identificando a liquidação das
operações em que houveram pagamentos nos respectivos extratos, em seus livros contábeis e
fiscais para com os contratos de câmbios.
Considerando que este ônus probatório é do contribuinte, caberia a ele demonstrar
tal fato. Não se trata de prova negativa, muito menos de difícil obtenção. Caberia ao contribuinte
correlacionar as entregas das mercadorias com as DIs e com as informações bancárias. Mas não foi
isso que ocorreu.
De mais a mais a fiscalização adotou corretamente as razões do Relatório fiscal,
elencando, resumidamente 10 motivos que reforçam a legalidade da capitulação promovida pela
autoridade aduaneira na modalidade da interposição presumida. Eis a transcrição:

Não bastasse a presunção legal para caracterizar a infração, a autoridade
aduaneira cuidou ainda de coligir outros elementos de convicção convergentes
para evidenciar a conduta da autuada, a seguir expostos:
1) questionada pela fiscalização, a RAND esclareceu que o pagamento de
mercadorias importadas era postergado para data futura, indefinida e após o
recebimento das cargas, apresentando contratos de câmbio relacionados apenas
a algumas das DI’s examinadas na ação fiscal, robustecendo o entendimento de
que a empresa autuada praticou atividades como interposta pessoa e no interesse
de terceiros. Diante dos documentos apresentados pela empresa, não se revelou
possível precisar com exatidão a quantidade de DI’s registradas que possuíam
algum contrato de câmbio vinculado;
2) a RAND também informou que não havia comprovantes de pagamentos de 17
das 56 DI’s registradas entre julho a dezembro de 2020, sendo tal constatação
mais um indício de que a RAND não detinha o comando sobre o efetivo
pagamento das cargas importadas;
3) a RAND afirmou que todas as negociações com os “clientes” nacionais foram
efetuadas por outra empresa, a I FORTY ONE 10 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS –
EIRELI, todavia, ao ser intimada a prestar esclarecimentos acerca dessa relação
empresarial, a empresa alegou que todas as negociações com a empresa I FORTY
ONE 10 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS – EIRELI foram feitas por aplicativos, e que
não havia qualquer documento que pudesse comprovar as negociações entre as
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
9
companhias, não apresentando nenhuma documentação para sustentar a versão
que apresentou ao Fisco. Inexiste, portanto, elementos que contrariem a
autuação fiscal, ou que ratifiquem a argumentação apresentada na impugnação
acerca dessa questão.
4) em resposta à fiscalização, a empresa I FORTY ONE, além de manter a versão da
RAND de que não havia nenhum documento que comprovasse as negociações
entre as empresas, também informou que todas as negociações com os inúmeros
clientes da RAND foram efetuadas de forma verbal e que não havia nenhum
documento que comprovasse tais negociações;
5) não obstante a RAND alegue ter recebido mais de R$ 40 milhões em suas
contas bancárias, em virtude de suas vendas, no período de 2020, nem ela nem
sua suposta representante demonstraram ter havido quaisquer das demais etapas
de negociação de mercadorias em que os participantes ou emitentes deveriam ter
tomado parte, e deste modo, somente as emissões de notas fiscais de saída de
mercadorias não são suficientes para comprovar a origem do dinheiro. Não
obstante a impugnante tenha anexado alguns CTE’s, não foi feita nenhuma
vinculação desses documentos às supostas vendas.
6) amparada nas informações prestadas pela própria RAND, a fiscalização
elaborou relação dos 15 (quinze) maiores “clientes” que teriam pago valores
(através de boletos) para a companhia no ano de 2020, e após a análise de cada
um desses “clientes” da RAND verificou que 02 (duas) dessas empresas - VALMIR
DONIZETH LIMA MATZUOKA, CNPJ no 32.486.514/0001-95 e VERONICA MARIA
RIBEIRO SILVA, CNPJ 32.486.589/0001-76 - se encontravam com seus respectivos
cadastros (CNPJ) baixados por inexistência de fato, desde o ano de 2019 (extratos
às fls. 79 a 81 dos autos). No entanto, com base nos relatórios apresentados pela
RAND, a empresa afirma ter “recebido” das referidas empresas, em virtude de
suas supostas “vendas” anteriores, o montante de R$ 1,4 milhões, mesmo após
mais de um ano da baixa dessas companhias;
7) para os maiores “clientes” da RAND, por meio da consulta da e-financeira,
também foi efetuada uma análise das movimentações financeiras de cada um no
período de 2020, tendo como resultado a constatação de que 10 (dez) desses
“clientes” revelam ausência de movimentação financeira ou incompatibilidade de
movimentação em relação aos valores que a autuada alegou ter recebido, e ainda,
vários desses sequer emitiram alguma nota fiscal de saída de mercadorias no ano
2020;
8) com relação à solicitação para que a RAND apresentasse documentação que
comprovasse ter a fiscalizada efetuado diretamente a negociação das mercadorias
com os exportadores BAIYUNSHAN CO., LIMITED e DONGYANG LONG GO
TRADING LTD, esta citou mensagens de e-mails de fevereiro de 2021, data
posterior ao registro da maioria das DI’s, e que tratavam de um questionamento
ao exportador, mas que não comprovavam a negociação entre as empresas. Além
disso, os e-mails que seriam das tratativas entre a RAND e o representante
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
10
estrangeiro não demonstraram as negociações entre as empresas e não
continham as informações dos produtos, quantidades e valores acordados. Os e-
mails possuíam o texto idêntico, apenas alterando a data e o assunto de um e-
mail para o outro.
9) após o exame das notas fiscais emitidas pela RAND no ano de 2020, verificou a
autoridade fiscal que, em inúmeros casos, a companhia registrou notas fiscais de
saída das mercadorias nos dias seguintes das importações;
10) após a análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), referente ao
ano de 2020, apresentada pela fiscalizada, restou constatado que a empresa
declarou ter tido uma Receita Operacional Líquida inferior ao seu custo de
vendas, gerando um prejuízo operacional bruto, caracterizando-se mais um
indício de que a impugnante apenas repassa suas compras para os potenciais
reais adquirentes das mercadorias, posto que não há lucro embutido no preço das
operações. Nesse ponto, a impugnante não comprovou efetivamente que a
fiscalização tenha desconsiderado algumas rubricas contábeis em sua análise.
Diante de todos esses elementos convergentes apresentados pela autoridade
fiscal, ainda que não constituam prova direta da ausência de capacidade
financeira para efetuar as importações discutidas, acrescentam elementos
indiciários relevantes na caracterização da atuação da impugnante, eis que
apontam para a sua potencial utilização como instrumento de interposição
fraudulenta de terceiros. O controle detalhado das negociações, tanto no
mercado interno como no internacional, é o esperado em razão da grande
quantidade e do alto valor dos produtos importados.
A falta de apresentação desses controles à autoridade fiscal, apesar de
reiteradamente intimada a fazê-lo, é mais um indício da ocorrência da
interposição fraudulenta na importação. Como se vê, a autuação está assentada
em prova indireta caracterizada pela presunção legal da interposição fraudulenta
visto que não restaram comprovadas a origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados nas operações de importação. O dano ao Erário
presente na infração é decorrente da presunção legal jure et de jure, estabelecida
no caput do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976. É sabido por todos que não
dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou
de veracidade. Como visto, presunções legais são as que a lei atribui a certos atos
ou fatos.
É a própria lei que declara “Consideram-se dano ao Erário ...”, o que dispensa do
ônus da prova aquele que as tem em seu favor. A presunção legal estabelece
como verdade o fato presumido: estabelece a verdade legal. Sendo assim, para
que fique caracterizado o ilícito, basta que o fato se enquadre em alguma das
hipóteses previstas em lei para que se tenha caracterizado do dano ao Erário.
Por todo o exposto, não merece prover o recurso da contribuinte.
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721621/2021-18
11
No tocante ao peticionamento alegando fato novo de que a Declaração de
Importação que se encontra na base de cálculo do Auto de Infração vinculado a este processo,
fato é que realmente ela encontra-se em anexo ao A.I. no arquivo das 56 DIs.
O Auto de Infração deste processo foi lavrado aos 23/09/2021, no peticionamento o
contribuinte fez referência a outro processo de fiscalização, este datado de 20/03/2023 (TDPF
0819700-2023-00063-7) (Processo no 15771.720285/2023-40).
Realmente o auditor fiscal responsável fez referência a DI no 20/1678021-4 e
especificou mercadoria lá adotada que não havia sido desembaraçada, motivo pelo qual,
corretamente, disse que o produto deverá ser objeto de lançamento de perdimento e não de sua
multa substitutiva.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento prevista no § 3o do V do art. 23 do
DL no 1.455/1976 pressupõe, justamente, a impossibilidade de localização do produto importado,
seja por ter sido revendido ou de qualquer forma consumido.
Não faz sentido aplicá-la se a mercadoria está sob a guarda da UNIÃO. Neste caso a
penalidade aplicável é o próprio perdimento, cujo procedimento tem rito processual próprio e que
em nada se confunde com o objeto lançado neste Auto de Infração.
Portanto, merece provimento este pleito de exclusão da base de cálculo respectiva
mercadoria.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso
para excluir a DI no 20/1678021-4 da base de cálculo do Auto de Infração, mantendo a r. decisão
recorrida no tocante aos demais lançamentos.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 6841
DF CARF MF
Original